Tribunal: STF
Processo: RHC 66967
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A PECA
ACUSATORIA INICIAL DESCREVE FATO QUE APRESENTA TIPICIDADE PENAL,
PROPORCIONANDO O EXERCÍCIO DA DEFESA PELO ACUSADO. CONCEITO DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS. NA ESPÉCIE, NÃO CONFIGURA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.